Tribunal: TJSP
Processo: 1001372-11.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação de indenização – Prestação de serviço de transporte aéreo internacional – Danos materiais e moral decorrentes de cancelamento de voo e extravio de bagagem - Danos materiais configurados – Gastos no valor de R$ 2.344,53 realizados pelos autores para suprir suas necessidades em razão do defeito no serviço prestado pela ré – Valor que está abaixo do limite tarifário fixado no artigo 22,

Ementa:
Ação de indenização – Prestação de serviço de transporte aéreo internacional – Danos materiais e moral decorrentes de cancelamento de voo e extravio de bagagem - Danos materiais configurados – Gastos no valor de R$ 2.344,53 realizados pelos autores para suprir suas necessidades em razão do defeito no serviço prestado pela ré – Valor que está abaixo do limite tarifário fixado no artigo 22, item 2, da Convenção de Montreal – Necessidade de ressarcimento - Dano moral configurado – Cancelamento do voo e extravio da bagagem dos autores, tendo a necessidade de adquirir novos bens de higiene, vestuário e outros - Autores que comprovaram fato que gerou dano grave, contundente e doloroso, passível de indenização
Inconformismo com relação ao valor da indenização – Majoração para R$ 10.000,00 para cada autor que se faz necessária de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido